Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.638.762-69 (APELADO), GABRIEL VIANA MARQUES - CPF: 039.122.711-43 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), MARCOS NASCIMENTO CORREIA - CPF: 034.281.601-26 (APELADO), DAVID DOS REIS MELO - CPF: 332.178.428-98 (APELANTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS PROFERIDAS EM PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK - IMPUTAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS - ACUSAÇÃO DE CALOTEIROS - INDICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E NOMES E NUMEROS DE TELEFONE - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO DA IMAGEM – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A MERA CRÍTICA - RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA -– DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A responsabilidade indenizatória se mostra patente uma vez que os atos praticados extrapolaram os limites da liberdade de expressão, superando a mera crítica e desferindo verdadeiras ofensas pessoais à parte -

2-No tocante ao quantum indenizatório, é acertado que o magistrado deve arbitrar um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se estipular um valor de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
DAVID DOS REIS MELO
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por danos morais e imagem no 1005459-16.2019.811.0002, promovida em seu desfavor por

CARINA PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS NASCIMENTO CORREIA
perante a 3a Vara da Comarca de Varzea Grande/MT, que restou assim consignado:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido David dos Reis Melo ao pagamento em favor da parte autora Carina Pereira dos Santos e Marcos Nascimento Correia da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos autores, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, (Súmula 54, STJ). Outrossim, condeno o requerido à obrigação de fazer consistente na publicação de retratação das acusações pejorativas praticadas em relação aos autores, no seu perfil pessoal da rede social Facebook, em modo de visibilidade pública a todos os usuários, contendo a seguinte redação: “ Retrato-me das publicações efetuadas por mim nos grupos “Recomendações Cuiabá”, “Desapega Móveis”, “Carros MT Multimarcas”, “Tadashi Veículos”, “Feira do Rolo Cuiabá e VG” e “OLX Cuiabá e VG” as quais continham informações equivocadas sobre o comportamento do Sr. Marcos Nascimento Correia e da Sra. Carina Pereira dos Santos acerca da negociação de compra e venda de uma geladeira no dia 24.04.2019”, devendo permanecer online pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 269, I do CPC. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se."

Em suas Razões de Recurso (id. 82388496 -)Aduz o apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, para tanto alega (i) a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, que a situação em apreço não ultrapassou o mero aborrecimento do dia a dia; (ii) que não denegriu ou ofendeu a imagem dos apelados, que apenas tentou alertar sobre vendas de produto com defeito, junto ao site OLX; (iii) que as testemunhas arroladas pelos apelados, em nada comprovaram sobre as supostas ofensas nos sites de compras; (iv) fala que tem seu direito constitucional de expressar junto aos sites de compras e que por momento algum agiu de forma ofensa a denegrir a imagem dos apelados. Por fim, em caso de manutenção da sentença, que o valor indenizatório seja minorado, em observância ao princípio da eventualidade, inclusive a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Apresentadas contrarrazões (id. 82388500) pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por DAVID DOS REIS MELO contra a sentença proferida na Ação de Indenização por danos morais e imagem no 1005459-16.2019.811.0002, promovida em seu desfavor por CARINA PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS NASCIMENTO CORREIA perante a 3a Vara da Comarca de Varzea Grande/MT, que restou assim consignado:

“O recurso não comporta provimento”

Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo logrou êxito em sua decisão, pois, de fato houve o mencionado dano ao autor capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da instituição de ensino/apelante, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).

Pois bem. Insurge-se o apelante contra a sentença singular que condenou-lhe ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais, a cada um dos apelados (CARINA PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS NASCIMENTO CORREIA ), em virtude de ofensas pejorativas e xingamento, maculando a imagem dos apelados junto à sites de compras pela internet.

Cinge-se a controvérsia acerca de possível prejuízo moral, decorrente de situação vexatória experimentada pelos apelados, em virtude de publicação postada pelo apelante em sua página pessoal do site Facebook, inclusive, em vários grupos de vendas, constando além de fotografia e numero de telefone dos autores, relatando acerca da aquisição de uma geladeira, cujo o teor é o seguinte: “fiquem espertos em comprarem produtos usados deste casal”, “estou postando a foto do casal para quem quando eles venderem alguma coisa vocês ficarem espertos” e “a vítima aqui sou eu por ser enganado por 2 charlatões que estão se fazendo de vítimas”. (id. 20904060 - Pág. 8/9) .

Verifica-se que, partindo de tal comentário, diversas pessoas manifestaram-se sobre o assunto constando, inclusive, ameaças, xingamentos. Nota-se, ainda, que o apelante mencionou na publicação, além de fotografias, o número do telefone dos autores, o que deixa claro que o intuito da publicação foi no sentido de prejudicar os apelados em suas atividades profissionais. Aliás, tal situação é agravada, também, pelo fato do apelado ser cozinheiro e professor de culinária, proprietário de uma escola de gastronomia que leva o seu nome dentro do Shopping Estação Cuiabá, possuindo, apenas na rede social Instagram, cerca de 22 mil seguidores.

Desse modo, tenho que restou demonstrada a ofensa à imagem do profissional e a repercussão negativa que teve a publicação em sua esfera pessoal, da qual não se tem como determinar. Não se diga, aliás, que o dever de indenizar resta afastado em virtude do abalo psicológico a que os apelados estavam submetidos, quanto às alegações do apelante, não há nos autos, qualquer prova de suas assertivas, que não pode ser presumida.

Assim, configurado o ato ilícito, há nítida presença dos pressupostos do dever de indenizar os prejuízos experimentados pelo apelado à sua imagem, nos exatos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE OFENSA À REPUTAÇÃO E À IMAGEM DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA. "em se tratando de dano moral postulado por pessoa jurídica, cabe ao julgador aferir se os fatos narrados efetivamente causaram ofensa à reputação e à imagem da empresa, notadamente em suas relações comerciais. Ausente tal circunstância, a improcedência do pedido de indenização extrapatrimonial é medida que se impõe. [...]" (TJ-SC - AC: 07220132519168240204 Lages 0722013- 25.1916.8.24.0204, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 14/02/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - OFENSAS PROFERIDAS EM PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK - IMPUTAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS - VIOLAÇÃO DA IMAGEM E HONRA - RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Constatando-se que a parte agravante se insurgiu contra os fundamentos da decisão, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do Novo CPC)- A responsabilidade indenizatória se mostra patente uma vez que os atos praticados extrapolaram os limites da liberdade de expressão, superando a mera crítica e desferindo verdadeiras ofensas pessoais à parte - No tocante ao quantum indenizatório, é acertado que o magistrado deve arbitrar um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se estipular um valor de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade - Para o arbitramento dos honorários advocatícios o juiz deverá observar o limite entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), atendidos os parâmetros elencados no art. 85, § 2o, do CPC.' (TJ-MG - AC: 10000180162810002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL QUE DESBORDA A MERA CRÍTICA. ACUSAÇÃO DE IMPERÍCIA VETERINÁRIA E ERRO NA POSOLOGIA DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO À IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível no 71005978937, 3a Turma Recursal Cível, Rel. Luís Francisco Franco, J. em: 28.07.2016). “AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À HONRA PROFERIDAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) E ATRAVÉS DE SMS. PROVA QUE EVIDENCIA AS OFENSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível No 71005842877, 2a Turma Recursal Cível, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, J. em: 29.06.2016).

Desse modo, o conjunto probatório bem realça a conduta do apelante, voltada à utilização de ofensas à honra dos apelados, inclusive, em nenhum momento provou o contrário do que teria ocorrido.

Complementando ainda mais esse contexto, vale ressaltar ainda, a importância do Princípio da Identidade Física do Juiz, ao caso em exame, já que a prova foi adstrita a versão das partes e aos depoimentos das testemunhas, razão pela qual o contato pessoal do juiz com partes e testemunhas foi fundamental e relevante na apuração da verdade.

A respeito do princípio da identidade física do juiz, ensina Rui Portanova:

“Do contato pessoal com as partes e testemunhas, o juiz pode conhecer as características que compõem a verdade, que muitas vezes se manifestam na fisionomia, no tom da voz, na firmeza, na prontidão, nas emoções, na simplicidade da inocência e no embaraço da má-fé”.

Sendo assim, está configurado o dano moral sofrido pela apelada porque comprovados estão os elementos subjetivos para ensejar a responsabilidade civil, qual seja, a conduta dolosa do apelante hábil a provocar o dano.

Desta feita, a conduta dos apelantes se revelaram ofensivas porque as expressões dirigidas a apelada representaram um ultraje, menosprezo, maculando a sua honra subjetiva e violando o direito à dignidade humana, assegurada no art. 1o, inciso II, da CF.

Dispõe o professor Sérgio Cavalieri, que “a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Da mesma forma, cinge-se a reparação por dano moral quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade.

Como bem preceitua o douto Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra Responsabilidade Civil:

“Indeniza-se pela dor da morte de alguém querido, mas indeniza-se também quando a dignidade do ser humano é aviltada com incômodos anormais na vida em sociedade.” (VENOSA, p. 248, 2004)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PALAVRAS INJURIOSAS - AGRESSÃO FÍSICA - REPERCUSSÃO DO FATO PERANTE OS MUNÍCIPES - REPARAÇÃO DO DANO PERPETRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Repercutindo a agressão verbal ou física na vida pessoal da vítima, deve o agressor indenizar pelos danos morais sofridos. Ao fixar o Fl. 7 de 9 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 43835/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE GUIRATINGA quantum a ser indenizado a título de dano moral, deve o Juiz levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Caráter punitivo da reprimeda e reparatório do mal ocasionado, diante da verificação do ato lesivo que ocasionou transtornos ao autor.” (TJMT, RAC no 29671/2009, 2aCam. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2009)

Ressalta-se que o arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para o Princípio da Razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) decorrente da responsabilidade do apelante, mostra-se adequada ao caso em comento, porque arbitrada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade, Moderação e Proporcionalidade.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 15% (quinze ) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021